Tribunal: STJ
Processo: 0021541-74.2024.8.26.0996
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211463 - SP (2025/0157048-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÕES DE SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
do Ministério Público, reconhecendo a prática de falta grave pelo descumprimento das
condições impostas para a saída temporária, especificamente o recolhimento noturno.
2. O agravante foi encontrado fora de sua residência em horário noturno, sem
justificativa idônea, durante o período de saída temporária, o que foi considerado pelo
Tribunal de origem como infração de natureza média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento do recolhimento
noturno durante a saída temporária configura falta grave, justificando a aplicação de
sanções disciplinares como a regressão ao regime fechado e a perda dos dias remidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem considerou a infração como de natureza média, devido à
ausência de prejuízos relevantes e à inexistência de comprometimento significativo à
segurança e à disciplina.
5. A decisão do Tribunal de origem está em dissonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, que considera o descumprimento das condições da saída temporária
como falta grave, conforme os artigos 50, inciso VII, e 39, inciso V, da Lei de Execuções
Penais.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o descumprimento das condições
impostas para a saída temporária constitui falta grave, ensejando a aplicação de sanções
disciplinares cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O descumprimento das condições impostas para a saída
temporária constitui falta grave. 2. A prática de falta grave enseja a aplicação de sanções
disciplinares, como a regressão ao regime fechado e a perda dos dias remidos".
Documento eletrônico VDA49391803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 2e4b177a-a31f-4fdb-90c4-4dc87b0974a9

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execuções Penais, arts. 39, V; 50, VII.
STJ, Súmula 568.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49391803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 2e4b177a-a31f-4fdb-90c4-4dc87b0974a9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2211463 - SP (2025/0157048-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÕES DE SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
do Ministério Público, reconhecendo a prática de falta grave pelo descumprimento das
condições impostas para a saída temporária, especificamente o recolhimento noturno.
2. O agravante foi encontrado fora de sua residência em horário noturno, sem
justificativa idônea, durante o período de saída temporária, o que foi considerado pelo
Tribunal de origem como infração de natureza média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento do recolhimento
noturno durante a saída temporária configura falta grave, justificando a aplicação de
sanções disciplinares como a regressão ao regime fechado e a perda dos dias remidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem considerou a infração como de natureza média, devido à
ausência de prejuízos relevantes e à inexistência de comprometimento significativo à
segurança e à disciplina.
5. A decisão do Tribunal de origem está em dissonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, que considera o descumprimento das condições da saída temporária
Documento eletrônico VDA49391804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: fd486174-d8a3-48ba-a734-3190037c021c

como falta grave, conforme os artigos 50, inciso VII, e 39, inciso V, da Lei de Execuções
Penais.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o descumprimento das condições
impostas para a saída temporária constitui falta grave, ensejando a aplicação de sanções
disciplinares cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O descumprimento das condições impostas para a saída
temporária constitui falta grave. 2. A prática de falta grave enseja a aplicação de sanções
disciplinares, como a regressão ao regime fechado e a perda dos dias remidos".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execuções Penais, arts. 39, V; 50, VII.
STJ, Súmula 568.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS HENRIQUE DA
SILVA, contra a decisão de fls. 178/182 que, fundamentada nos termos do art. 255, §4o,
incisos III, do Regimento Interno do STJ, deu provimento ao recurso especial interposto
pelo Ministério Público.
Nas razões recursais, a Defesa sustenta que o presente recurso merece
acolhimento. Requer, portanto, a suspensão dos efeitos da decisão proferida por este
Juízo ou, alternativamente, que o presente agravo regimental seja conhecido e provido,
sob o argumento de que o descumprimento do requisito imposto para a saída temporária
- especificamente o recolhimento noturno - ocorreu em razão de circunstância
excepcional e justificável, qual seja, a necessidade de atendimento médico de urgência ao
filho do apenado (fls. 188/201).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida. O agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49391804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: fd486174-d8a3-48ba-a734-3190037c021c

Na espécie, sustenta o recorrente que o descumprimento das condições
impostas para a fruição do benefício da saída temporária - especificamente a exigência de
recolhimento noturno em residência - configura falta grave.
O Tribunal de Justiça de origem, ao analisar o tema, consignou que (fls. 120
/122):
"Com efeito, segundo comunicação de evento que originou o
procedimento administrativo, no dia
, por volta das
22/09/2024
, na Avenida Dois de Dezembro, na altura do no
02:14
2298, Chácaras TV, na cidade de Araçatuba, o agravado, que usufruía
de saída temporária, foi encontrado por guarnição policial fora do
endereço que indicou como residência em horário no qual deveria estar
em recolhimento noturno (fls. 12/17).
Ao ser indagado sobre a imputação na esfera administrativa,
o sentenciado reconheceu que, na data dos fatos, estava mesmo fora de
seu lar em horário incompatível com as normas que lhe foram impostas
para o semiaberto, alegando apenas que havia deixado sua residência
para atender ao pedido de ajuda de um vizinho, que pediu a ele auxílio
para levar a filha ao pronto socorro e que foi abordado quando
retornava para sua casa (fls. 60).
Tal relato, porém, acabou desmentido pelo sólido relato do
policial militar que abordou o sentenciado, no qual ele confirmou não
só que o agravado estava fora de sua residência em horário irregular,
mas também afirmou que, perguntado sobre a razão de estar em
logradouro público, o reeducando afirmou apenas que estava indo a um
bar para comprar cerveja (fls. 47).
Diante dos fatos comprovados, a Magistrada, no caso dos
autos, entendeu que a conduta praticada pelo sentenciado configurava a
prática de infração de natureza média.
E, com razão, certamente.
Isso porque, como apontou o juízo, a atitude indisciplinada
do sentenciado, apesar de repreensível, já que atrapalhou a vigilância e
a fiscalização, não resultou em maiores prejuízos, sendo que não foi
presenciada outra conduta irregular e não houve apreensão de qualquer
objeto de natureza ilícita.
Assim, em que pese a irresignação ministerial, se o juízo da
execução, o órgão imediatamente responsável pelo controle judicial do
cumprimento da pena, considerou, no caso, que a infração cometida não
configurou desobediência às ordens legais emanadas pela administração
ou mesmo desrespeito a quem quer que seja e, por isso, não alcançou
patamar de severidade que justificasse a sua classificação como falta de
natureza grave, melhor mesmo que se privilegie a decisão de primeira
instância, que bem avaliou os fatos em questão."

Segundo o
, a classificação da infração cometida pelo recorrido como
Parquet
falta de natureza média afronta a norma federal, pois o descumprimento do recolhimento
noturno durante a saída temporária configuraria, de fato, uma falta grave. Ressalte-se que
o acusado foi encontrado por policiais militares às 02h14 fora de sua residência, sem
Documento eletrônico VDA49391804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: fd486174-d8a3-48ba-a734-3190037c021c

motivação idônea, em flagrante descumprimento do requisito de recolhimento noturno, o
que evidencia a gravidade da conduta. Diante disso, sustenta que tal comportamento
enseja medidas como a regressão ao regime fechado, a perda dos dias remidos e o
reinício da contagem do tempo necessário para nova progressão, conforme precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, dos transcritos, verifico que a Corte local fundamentou sua decisão
na ausência de prejuízos relevantes e na inexistência de comprometimento significativo
à segurança e à disciplina. Considerou que, embora a conduta do sentenciado fosse
reprovável por ter dificultado a vigilância e a fiscalização, não houve desobediência a
ordens legais, desrespeito a terceiros ou apreensão de objetos ilícitos. Esses elementos
justificaram a classificação da infração como de natureza média.
Ao decidir nesses termos, o Tribunal local o fez em absoluta dissonância com
o sedimentado por esta Corte Superior no sentido de que, conforme os artigos 50, inciso
VII, e 39, inciso V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições
impostas para o gozo do benefício da saída temporária constitui falta de natureza grave.
Nesse sentido, transcrevo o teor do mencionado dispositivo legal, in verbis:
"Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa
de liberdade que:
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do
artigo 39, desta Lei. ".
"Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas."

Sobre o tema, os seguintes julgados desta Corte Superior de Justiça:
"I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o Habeas Corpus, mantendo a penalidade de falta grave
aplicada ao agravante por violação do horário de recolhimento noturno
durante saída temporária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
inobservância do horário de recolhimento noturno durante a saída
temporária configura falta grave, à luz do art. 50 da Lei de Execuções
Penais (LEP).
3. Alega-se a ilegalidade e abuso na interpretação extensiva
ou analogia in malam partem para enquadrar a conduta como
desobediência, aplicando a sanção de falta grave prevista no art. 50, VI,
da LEP.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49391804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: fd486174-d8a3-48ba-a734-3190037c021c

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
descumprimento das condições da saída temporária constitui falta
grave, conforme o art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP.
5. A decisão de origem está em conformidade com
precedentes que reconhecem a falta grave e suas consequências, como a
regressão de regime prisional e a perda de dias remidos.
6. A análise de teses absolutórias demandaria reexame do
acervo fático-probatório, inviável na via do Habeas Corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido."
(AgRg no HC n. 960.612/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em , DJEN de

12/3/2025 18/3/2025
.)

1. Consoante já decidiu esta Corte, as condições impostas
para a concessão da saída temporária configuram ordens recebidas pelo
apenado, de forma que seu descumprimento evidencia a prática da
conduta prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP.
2. O agravante, por duas vezes, deixou de observar as
condições da saída temporária ao violar a zona de monitoramento e, a
teor do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos
regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar falta grave.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 680.452/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, D Je de 30.11.2021.)

1. Na espécie, o Juízo da Execução Penal, em razão de o
Apenado ter deixado de cumprir regras para saída temporária (violação
ao perímetro datada de ), homologou a falta grave, regrediu31/12/2021
o regime imposto para o fechado e declarou a perda de 1/3 (um terço)
dos dias remidos.
2. Os fundamentos consignados pelas instâncias ordinárias
para caracterizar a conduta como falta grave (nos termos artigo 50, VI,
combinado com artigos 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal)
não se mostram desarrazoados ou ilegais, uma vez que o Reeducando
quando da saída temporária deve observar as condições e limites
estabelecidos. Precedentes.
3. "A análise da tese de não-configuração da falta grave, ou
de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a
via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão
na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n. 259.028/SP,
Quinta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, D Je de ).7/3/2014
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 813.768/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, D Je de 29.6.2023.)

No caso em análise, trata-se de reeducando beneficiado com a saída
temporária, que descumpriu uma das condições estabelecidas para a concessão do
benefício, qual seja, o recolhimento noturno à sua residência, no período compreendido
Documento eletrônico VDA49391804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: fd486174-d8a3-48ba-a734-3190037c021c

entre 19h e 06h. Consta dos autos que o recorrido foi abordado por agentes policiais às
02h14 da madrugada, em local diverso daquele informado, configurando flagrante
violação às regras impostas.
Diante desse contexto, resta configurada a prática de falta grave, nos termos
da legislação penal e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, sendo necessário o
retorno dos autos ao juízo da execução, para que sejam aplicadas as sanções disciplinares
cabíveis.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49391804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:56
Código de Controle do Documento: fd486174-d8a3-48ba-a734-3190037c021c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0157048-2
REsp 2.211.463 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00215417420248260996 15003123820208260603 215417420248260996
215417420248260996544653 70002218820208260024
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515218485443803@
2025/0157048-2 - REsp 2211463 Petição : 2025/0057818-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:34:13
Código de Controle do Documento: 72B11DEB-DB4C-4E3B-9850-F36B626A2CE0